Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-48.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001067-48.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VALDINEIA ROZA DE OLIVEIRA - CPF: 006.883.061-01 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001067-48.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001067-48.2023.8.11.9005

Impetrante
:
Valdineia Roza de Oliveira

Impetrado:
Juízo do

1o Juizado Especial Cível
de Cuiabá-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DESPESAS DOMÉSTICAS E RECEBIMENTO DE RENDA MENSAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS - SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, restou demonstrado pela impetrante sua hipossuficiência, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do recurso sob pálio da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001067-48.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001067-48.2023.8.11.9005

Impetrante
:
Valdineia Roza de Oliveira

Impetrado:
Juízo
do 1oJuizado Especial Cível
de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Valdineia Roza de Oliveira

Ação:

Declaratória de Inexistência de Obrigação Com Danos Morais.

Origem
:

1oJuizado Especial Cível
de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
112537647
): nos autos de no 1067027-31.2022.8.11.0001):
julgou
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos em nome da impetrante no valor de R$202,00 (duzentos e dois reais) e indeferiu os pleitos de indenização por danos morais.

Recurso Inominado

(Id.

114285148

): a impetrante interpôs o recurso com intuito de reformar a sentença do juízo de origem para julgar procedente o pedido de danos morais.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado
(Id.
115529010
):
negou seguimento do recurso em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão no
Mandamus
(Id.

179674169

): indeferiu o pedido liminar.

Parecer do Ministério Público
: (Id.

183533684

): dispensa sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA No 1001067-48.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança no
1001067-48.2023.8.11.9005

Impetrante
:
Valdineia Roza de Oliveira

Impetrado:
Juízo
do 1oJuizado Especial Cível
de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo
Juízo
do 1o Juizado Especial Cível
de Cuiabá-MT
,
autoridade apontada como coatora, diante da decisão que negou seguimento ao recurso interposto no processo no 1067027-31.2022.8.11.0001.

A decisão, em síntese, não conheceu do recurso da impetrante por ausência de preparo em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A impetrante, autora daquela ação, sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça, tendo em vista que obtém como salário mensal o valor de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais), inferior
a dois salários mínimos.

Evidencia-se dos documentos constante dos autos, como a carteira de trabalho comprovando o salário alegado e as despesas domésticas, que a impetrante
se enquadra no perfil de hipossuficiente, o que restou demonstrado que o pagamento das despesas processuais poderá causar prejuízos ao sustento de sua família.

Com efeito, o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060/50, dispõe:

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

Ademais, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Entretanto, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido, mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”

“
Mandado de Segurança no.: 1000336-52.2023.8.11.9005 Origem: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso Impetrante: Edmilson de Melo San Martini Paixao Impetrado: Juizado Especial Cível de Várzea Grande Autoridade Coatora: Dr. OTAVIO PEIXOTO Litisconsorte: PITAGORAS SISTEMA EDUCACIONAL Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data julgamento: 26/06/2023 EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, restou demonstrado pelo Impetrante sua hipossuficiência, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do recurso sob pálio da justiça gratuita. Segurança concedida.
(TJ-MT - MSCIV: 10003365220238119005, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023)
”.

Assim, verifica-se que restou comprovada a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo.

Por essas razões, conheço do recurso, e CONCEDO A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023